Tribunal: CARF
Processo: 13338.000155/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13338.000155/2006-80
ACÓRDÃO
3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, efetuada após o encerramento
do trimestre-calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento
formalizado de acordo com o art. 22 do mesmo ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs
relacionados às fls 1452/1453, com crédito de ressarcimento da Cofins Não-
Cumulativa, no valor de R$ 1.646.985,06, oriundo da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referente ao
2o trimestre de 2005 (art. 6o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003).
2. Conforme Despacho Decisório (fls 1451/1463), a denegação da homologação
das compensações está fulcrada nos seguintes fatos, repercutidos no §8o do art.
21 da IN SRF no 600, de 2005

3. Cientificado do decisório, o contribuinte manifestou inconformidade em
21.01.2011 (fls 1467/1481), instruída com documentos de fls 1519/1670, na qual
pede:
(i) A homologação tácita, à luz do §4o do art. 174 da Lei no 9.430, de 1996, das
compensações declaradas em papel no mês de dezembro de 2005, as quais
tramitam nos processos no 19647.012289/2005-55, 19647.012516/2005-42,
19647.012766/2005-82 e 19647.013065/2005-61;
(ii) A correção do montante das compensações pleiteadas eletronicamente, de R$
3.850.202.39 para R$ 1.258.556,03, tendo em vista que a autoridade decisória
acabou por considerar duplamente os débitos objeto das compensações, ao
relacionar DCOMPs retificadoras e DCOMPs retificadas;
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
3
(iii) A homologação das compensações declaradas, com crédito de ressarcimento
de R$ 1.335.716,72, sustentando a desnecessidade da precedência ou mesmo da
existência do pedido de ressarcimento para se efetuar as compensações, haja
vista o princípio constitucional da não-cumulatividade, o caráter facultativo do
pedido de ressarcimento (§§ 1o e 2o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003) e a
suficiência da DCOMP para extinguir o crédito tributário(§2o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996);
(iv) O reconhecimento do crédito de ressarcimento sobre os bens fornecidos por
produtores rurais, optantes do Simples e por Matsan D. Rocha.
4. Por fim, o manifestante protesta pela juntada posterior de novos documentos e
requer a realização de perícia, indicando o seu assistente técnico e formulando os
quesitos a serem respondidos.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 08-30.757 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 08-30.757 - 4a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 20 de agosto de 2014
Processo 13338.000155/2006-80
Interessado COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
CNPJ/CPF 10.431.245/0001-27
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. CARÁTER TÉCNICO DA PROVA.
A perícia é meio de prova destinado a exames que requeiram conhecimento
técnico específico.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
4
A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005, efetuada após o encerramento do trimestre-
calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento formalizado de
acordo com o art. 22 do mesmo ato.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Vieram os autos para julgamento desta Turma, que em outra composição, por meio
de Resolução decidiu pela conversão do feito em diligência para que a Autoridade
Lançadora intime
a
Recorrente para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30
(trinta) dias:
(i) apresentar, de forma detalhada, quais os erros de declaração existentes em
suas DACONs, indicando, com o devido lastro probatório, os corretos valores a
serem observado, podendo a Autoridade lançadora solicitar especificamente os
documentos que entenda necessários para tal comprovação;
(ii)apresentar laudo descritivo da sua atividade operacional, indicando, para cada
um dos itens (insumos) objeto de glosa, sua aplicação e essencialidade ao seu
processo produtivo. Após, deverá a Autoridade Lançadora se manifestar acerca
das informações e documentos apresentados pela Contribuinte, notadamente no
que se refere aos alegados erros de preenchimento das DACONs e respectivos
documentos probatórios, apresentando relatório conclusivo.
Concluído, abra se novo prazo de (30) trinta dias para que a Recorrente se
manifeste acerca do Relatório Fiscal.

Em resposta a diligência a Autoridade lançadora emitiu Relatório de Diligência:
II – HISTÓRICO 1.
O “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (TDPF 0320100-2019-00125), de
02.09.2019 (Doc.01), formalizando a solicitação do estipulado nas Resoluções do
CARF, não foi recebido pela Diligenciada (Doc.02). Como se infere dos referidos
Documentos Anexos, a ciência intentada o foi por via postal, ao Domicílio
Tributário de Eleição consignado no respectivo CNPJ. É que a Diligenciada, em
14.02.2019, solicitou o cancelamento do “Termo de Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico”, ao qual havia aderido em 22.10.2014 (Doc.03).
2. Em 02.10.2019, a Diligenciada seguia sem Domicílio Tributário Eletrônico [DTE]
(Doc.04).
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
5
3. Alternativamente, em momentos variados, foram feitas tentativas de contato
aos telefones (98) 3067-8200, (98) 3678-2001, (81) 3421-3535, (98) 3678-2011,
entre outros, todos atribuídos à Diligenciada, à vista de consultas a sítios de
cadastros empresarias na internet. Do mesmo modo se deu quanto às
Procuradoras da Diligenciada que, no passado, compareciam à DRF de São Luís-
MA para tratar dos assuntos de sua Outorgante, as Senhoras Ivanilza Gomes Lins e
Flaviane Amorim (Doc.05). O canal de internet mantido por “Queiroz Galvão”,
grupo empresarial da Diligenciada, também foi instado (Doc.06). Em todos os
casos, e noutros, cujos registros ainda não foram localizados ou não mais existem,
não houve sucesso.
4. Mantendo-se (03.02.2020) a Diligenciada sem DTE (Doc.07), o “Termo de
Ciência e Intimação Fiscal” (de 06.02.2020), análogo ao seu precedente
(02.09.2019), também foi devolvido, por inacolhimento, na esteira de sua
postagem ao Domicílio Tributário de Eleição da Fiscalizada (Doc.08).
5. Em 26.08.2020, a Diligenciada permanecia sem readesão ao DTE (Doc.09).
6. Após quase 2,5 anos, em 30.03.2023 (Doc.10), a Diligenciada continuava sem
DTE, e, postado, com Aviso de Recebimento ao seu Domicílio Tributário de
Eleição, outro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal” (30.03.2023) (Doc.11)
retornou não recebido (Doc.12).
7. Em 16.11.2023, chegou ao Signatário mensagem de correio eletrônico da
Ouvidoria da 3a Região Fiscal (circunscrição competente para tratar dos Processos
em causa). Em seu teor está a transcrição do que manifestou, em nome de
COSIMA - SIDERÚRGICA DO MARANHÃO, CNPJ 10.431.245/0004-70, a Senhora
Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves, CPF 865.883.114-00, como segue
(Doc.13):
“Prezados Senhores, bom dia, a empresa COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO
LTDA. (CNPJ 10.431.245/0004-70) possui um conjunto de 36 processos conexos
que discutem Per/Dcomps de créditos de PIS e COFINS apurados pelo regime não
cumulativo nos anos calendário de 2003 a 2008. O CARF, em 25/09/2018, ao
julgar esse conjunto de 36 processos, baixou todos em diligência, ocorre que,
passados 5 (cinco) anos, os processos estão parados sem que as Resoluções
tenham sido cumpridas, sequer a intimação da empresa para juntar documentos
foi realizada. Em que pese ter que obedecer a ordem cronológica dos processos, 5
(cinco) anos para cumprir uma diligência não é um prazo razoável, Dessa forma,
requer seja dado prosseguimento a esses feitos, pois estão parados há mais de 5
(cinco) anos aguardando o cumprimento de diligência determinada pelo CARF. A
lista dos processos segue em anexo.” Em atenção ao asseverado na retro
Manifestação, pouco tempo depois, foram prestadas as seguintes informações:
“O Domicílio Tributário de Eleição do Contribuinte, reiteradamente instado por via
postal, resultou em todas as vezes improfícuo.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
6
Com efeito, em todas as ocasiões, a correspondência postada, contendo a íntegra
da Resolução e Termo de Informação correlato, retornou sem ter sido procurada
pelo Contribuinte.
O Contribuinte não é optante do Domicílio Tributário Eletrônico.
Os elementos da escrituração do Contribuinte são essencialmente necessários aos
exames definidos pela Resolução, não sendo exequíveis de outra forma.
As tentativas de contato telefônico com o Contribuinte (em seu domicílio
tributário de eleição e Escritório no Recife-PE) foram sem êxito (ligações não
atendidas). Igualmente, com resultado equivalente, buscou-se contato telefônico
com Procuradores que, no passado, acompanhavam as ações fiscais do
Contribuinte (Senhoras Ivanilza e Flaviane).” 8. A consulta ao CNPJ da
Diligenciada, em 16.11.2023 (Doc.14), data da Manifestação à Ouvidoria tratada
acima, não mostra solução de continuidade na ausência de DTE.
9. Face à Manifestação à Ouvidoria, a Diligenciada assenhorou-se da ineficácia do
seu Domicílio Tributário de Eleição e da impossibilidade de contorná-la com o
DTE, do qual está desligada. Não obstante, após 16.11.2023 (quando se expediu a
Resposta àquela Manifestação), não se modificou o status do DTE da Diligenciada,
tampouco, tornou-se efetivo seu Domicílio Tributário de Eleição. De fato, a
consulta ao CNPJ, em 05.12.2023 (Doc.15) mostra que segue mantida a falta de
DTE. Por outro lado, antes do envio doutro “Termo de Ciência Fiscal”
(23.02.2024), a verificação de DTE (Doc.16) também não mostrou alteração. E,
postado, tal Termo voltou sem acolhimento do Domicílio Tributário de Eleição da
Fiscalizada (Doc.17).
10. Nesta data, 30.08.2024, mais de seis meses após a anterior consulta ao CNPJ
da Diligenciada, esta segue sem DTE (Doc.18). Quase um lustro desde a expedição
(02.09.2019) do primeiro “Termo de Ciência e Intimação Fiscal”, subsiste ineficaz
o Domicílio Tributário de Eleição da Diligenciada e ausente o seu DTE.
11. O atendimento ao demandado no Acórdão sobredito imprescinde do
pronunciamento satisfatório e bastante da Diligenciada e, bem assim, da
apreciação de seus itens escriturais (Diário/Razão, Registro de Apuração do IPI,
Registro de Entradas e Registro de Saídas, se outros não se derem por
necessários, conforme o caso concreto). Na matéria, eis que o período de
apuração incidente é muito anterior ao Sistema Público de Escrituração Digital.
III – CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
Do quanto expendido, evidenciando-se a impossibilidade de concluir as medidas
dispostas no precitado Acórdão, à sua emanante Repartição, se encaminha este
Processo.

Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
7
Por meio de Edital Eletrônico foi a Recorrente intimada a tomar ciência do Relatório
de Diligência Fiscal. A ciência do Relatório de Diligência Fiscal foi dada pelo decurso de prazo de
15 dias a contar da publicação do edital no sítio da RFB na internet.
Devidamente intimada por meio do Edital Eletrônico a Recorrente não se
manifestou.
Posteriormente, retornaram os autos para julgamento desta Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Pois bem, inicialmente, no caso em exame, verifica-se que, em observância ao
princípio da verdade material e como requerido pela Recorrente, este Colegiado, em outra
composição, determinou a conversão do julgamento em diligência com o objetivo de oportunizá-
la a apresentação de documentação complementar que pudesse comprovar a efetiva existência, a
liquidez e a certeza dos valores pleiteados a título de crédito.
Regularmente intimada, contudo, a Recorrente quedou-se inerte, não
apresentando qualquer manifestação nos autos, tampouco os elementos probatórios requisitados,
o que inviabiliza a verificação da origem e da legitimidade dos créditos objeto das compensações
realizadas.
Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e em
conformidade com o art. 170 do Código Tributário Nacional, o ônus da prova quanto à existência
do crédito tributário apto a ensejar compensação recai sobre o contribuinte. No mesmo sentido, a
jurisprudência consolidada deste Conselho e dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que a
homologação de créditos e compensações demanda prova robusta e inequívoca da liquidez e
certeza do crédito alegado, não sendo possível presumir sua existência ou validade.
Destaque-se ainda que a DRJ não reconheceu o direito creditório compensações
declaradas sem o respaldo de prévio do pedido de ressarcimento e nesse sentido, em que pese os
argumentos apresentados pela Recorrente, por entender que a decisão a quo, seguiu o rumo
correto adoto seus fundamentos como minhas razões decidir nos termos do Regimento deste
Conselho:
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
8
Passa-se ao exame das compensações declaradas sem o respaldo de prévio
pedido de ressarcimento, tal como exigido pela Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005,1 verbis:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou III - aquisições de
embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se
referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os
créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
(...)
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se
refere o inciso I, remanescentes da dedução de débitos dessas
contribuições em um mês de apuração, embora não sejam passíveis de
ressarcimento antes de encerrado trimestre do ano-calendário a que se
refere o crédito, podem ser utilizados na compensação de que trata o caput
do art. 26.
§ 8o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4o,
efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser
precedida do pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22.

1 Instrução normativa vigente atualmente:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil.
Art. 53. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem ser efetuados mediante a
utilização:
I - do programa PER/DCOMP; ou II - do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante
do Anexo I, ou mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV, caso não seja
possível a utilização do programa PER/DCOMP.
§ 1o O pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto.
§ 2o A declaração de compensação deverá ser precedida do pedido de ressarcimento.

Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
9
§ 9o O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...)§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.
(...) (grifo nosso)
17. De fato, conforme se observa do ato normativo acima transcrito, existe a
imposição da necessidade de prévio pedido de ressarcimento dos créditos de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, para utilização em compensações efetuadas
depois de encerrado o trimestre calendário a que se referir o crédito. A faculdade
prevista no art. 22 é um poder autorizativo dentro de possibilidades de ação do
contribuinte: pedido de ressarcimento em espécie, pedido de ressarcimento e
posterior compensação, de um lado, e não formulação mesma do pedido.
18. A única exceção prevista diz respeito às compensações efetuadas ainda dentro
do trimestre calendário, e somente se aplica aos créditos vinculados à receita de
exportação de mercadorias para o exterior, sendo essa possibilidade também
vedada para as demais hipóteses em que é permitido o ressarcimento desses
créditos (incisos II e III do caput do art. 21).
19. Na espécie, todavia, verifica-se um completo descuidado do manifestante com
as normas infralegais, que conferem inegavelmente seriedade ao procedimento
de compensação, bem como a certeza e liquidez do crédito de ressarcimento de
que se serve, a despeito da existência, na ordem constitucional, do princípio da
não-cumulatividade das contribuições. Uma coisa é o Direito Objetivo, invocado
pelo contribuinte a referir-se ao preceito constitucional não-cumulatividade.
Outra, bem diversa, mas que dela decorre, é o direito subjetivo de compensar,
que, para existir, requer a conjugação dos fatos com o ordenamento positivo
como um todo.
20. Vejamos, então, os fatos, bem relatados no despacho impugnado:
18. Conforme já informado, no caso em apreciação o contribuinte
apresentou DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO utilizando o crédito do 2°
Trimestre/2005 entre os dias 04/01 12006 e 2810212007 e somente em
1011212007 transmitiu o PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Dessa forma,
procedeu em total afronta A legislação de regência da matéria. Poder-se-ia
cogitar haver saneado, ainda que a destempo, seu procedimento com a
transmissão do PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Contudo, em 08/01/2008
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
10
transmitiu PEDIDO DE CANCELAMENTO, já deferido, em que sepultou de
forma definitiva o PEDIDO DE RESSARCIMENTO tardiamente apresentado.
19. Registre-se o fato de o contribuinte haver indicado nas DCOMP que o
crédito estaria demonstrado no processo n° 19647.012289/2005-55.
Entretanto, o que se tem nesse processo é tão somente a compensação de
débitos efetivada ainda no curso do trimestre calendário, o que é permitido
pela legislação em vigor.
20. Foi ainda indicado pelo contribuinte que o crédito estaria demonstrado
na DCOMP de no 00297.38674.040106.1.3.09-2248 (fls. 1.438/1.443), o que
não corresponde realidade. Nessa DCOMP apenas reitera que o crédito foi
informado no processo n° 19647.012289/2005-55, mencionado no item
anterior, atualmente na DRJ.
21. A preexistência do PER em relação à DCOMP pode ser vista, ao olhar mais
aferrado à simples satisfação dos interesses próprios, sem maiores cuidados com
a segurança na aplicação da ordem positiva, como prescrição vazia de propósitos,
mero capricho burocrático do legislador infralegal.
22. Nada obstante, para que a DCOMP tenha a eficácia extintiva tal qual possui o
pagamento, é preciso que o crédito de ressarcimento revista-se dos atributos de
liquidez e certeza. Tais qualidades somente podem ser aferidas no âmbito do PER,
onde o interessado demonstra a sua composição mensal, as deduções da
contribuição do mês e a compensação dentro do próprio trimestre.
23. Na DCOMP, não há campo para tais informações, de modo que a iliquidez e
incerteza do alegado crédito promana mesma da inadequação do meio. Enquanto
o PER deve existir para conferir liquidez e certeza prima facie ao crédito, a DCOMP
é o instrumento legal com eficácia extintiva sob condição resolutória do débito
compensado. A eficácia extintiva da DCOMP não opera sem a (pré-)existência do
PER. A relação entre PER e DCOMP não é meramente instrumental, mas de
essência, pois é naquele que se dá a formalização do crédito.
24. Senão veja.
25. Com o advento da Lei no 10.637, de 2002, o procedimento de compensação
foi uniformizado,1 operando-se mediante remessa via internete de declaração,
elaborada em programa eletrônico (PER/DCOMP), na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados,
independentemente de serem da mesma espécie ou destinação constitucional.
A compensação declarada tem a eficácia de extinguir o crédito tributário, sob
condição resolutória de ulterior não homologação, tal qual sucede em relação ao
pagamento antecipado feito em Documento de Arrecadação ou DARF (art. 150 do
CTN).
A nova sistemática transmudou a compensação em procedimento que antes
estava sujeito ao prévio requerimento e autorização fazendária, para objeto de
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
11
simples declaração do sujeito passivo. De outra visada, a autocompensação que
antes se realizava contabilmente e no recolhimento de débito fiscal da mesma
espécie e destinação constitucional do crédito que lhe era anterior, passou a ser
efetuada mediante declaração eletrônica entre débito e crédito,
independentemente de serem da mesma espécie ou destinação constitucional e
da data de surgimento do crédito em relação ao vencimento do débito.
26. Para que a compensação produza os efeitos que lhe são próprios, é mister que
ela atenda aos requisitos formais e materiais previstos na legislação.
27. Na verdade, são dois momentos de um único procedimento de compensação,
que exige inicialmente, com a autocompensação, um conceito negativo de certeza
e liquidez do crédito do contribuinte, que se contenta em observar às limitações
legais, para, ao final, exigir um conceito positivo ou assertivo de liquidez e certeza,
a requerer uma certificação exauriente dos atributos do crédito compensável. A
partir da unificação do procedimento de compensação, com a criação do
PER/DCOMP, em ambos os casos o requisito formal e pressuposto da
compensação é a entrega da Declaração de Compensação (DCOMP). Cabe vincar
que a compensação realizada pela autoridade administrativa (compensação
extintiva) pressupõe necessariamente a apresentação da DCOMP.
28. No que concerne ao requisito material, ele pode ser visto com sendo de
direito e de fato.
29. Na autocompensação, requisito de direito é um requisito negativo, pois que se
exige a inocorrência de limitações legais à autocompensação, tanto em relação ao
débito quanto em relação ao crédito. Adota-se aqui um conceito negativo de
certeza e liquidez para se autocompensar, que se respalda na presunção absoluta
de incerteza e iliquidez do crédito do sujeito passivo, nas hipóteses em que a
compensação é considerada não declarada, nos termos dos §§3o e 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 19696, inserido por leis posteriores.
30. No caso de crédito oriundo de ressarcimento da contribuição, dada à sua
peculiaridade, outro requisito é previsto na legislação infralegal, a saber: a (pré-
)existência do PER em relação à DCOMP. A regra em abstrato é perfeitamente
razoável, sendo-a igualmente in concreto, de modo que afastá-la casuisticamente
implicaria vulnerar a segurança jurídica no procedimento de
ressarcimento/compensação, em virtude da transcendência dos efeitos de uma
decisão em relação ao caso concreto.
31. Os requisitos materiais negativos ou positivos conferem liquidez e certeza
prima facie ao crédito, ou seja, verificáveis no momento em que a DCOMP é
enviada, a fim de que ela se invista da eficácia extintiva prevista na lei.
32. Por sua vez, o requisito de fato consiste na demonstração do indébito ou
pagamento a maior, ou do crédito de ressarcimento, a se dar mediante a
confrontação do débito declarado com o pagamento realizado ou a existência de
créditos legalmente autorizados.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
12
Exige-se, portanto, que o contribuinte comprove a relação de débito da
autoridade fazendária.
Assim, se o contribuinte declarou e pagou um débito fiscal em idêntico valor, não
se tem por demonstrada a relação de débito do sujeito ativo. Da mesma forma, se
o crédito de ressarcimento não é dado a conhecer na sua origem e composição
antes da apresentação da DCOMP, não há crédito compensável.
33. Volvendo o olhar para o caso concreto, hei de identificar, para bem apreciar a
insurgência do contribuinte, a forma do exercício da autocompensação por parte
do contribuinte e se ela atende aos requisitos formais e materiais previstos em lei,
a fim de que produza os efeitos que lhe são próprios (extinção do débito
compensado, confissão do débito compensado, possibilidade de acesso ao
processo administrativo contra ato de não homologação da compensação,
suspensão da exigibilidade do débito fiscal com a apresentação da manifestação
de inconformidade).
34. Em primeiro lugar, o requerente não atende ao requisito formal da (pré-
)existência do PER em relação à DCOMP para o exercício da autocompensação.
Em segundo lugar, igualmente não preenche o requisito material, consistente nas
informações indispensáveis à aferição da existência e liquidez do crédito
compensado, já que ele não apresentara o PER (ou foi posteriormente cancelado),
ressaltando que não se verifica campo na DCOMP destinado à demonstração do
crédito.
35. Cumpre, por fim, observar que a apuração posterior pela autoridade do
crédito de ressarcimento, ocorrida tão-somente no contexto da apuração do
crédito de PIS/Pasep referente ao mesmo trimestre, para o qual se verifica prévio
PER, não convalida a DCOMP, ante a unificação dos procedimentos de
compensação, a impedir que a DCOMP seja tratada como mero pedido de
compensação.
36. Pelo exposto, não há crédito compensável na forma prevista pela legislação
tributária. Resolvida a questão principal na preliminar de mérito, desnecessário é
o exame das questões mais de fundo, atinentes ao crédito de ressarcimento sobre
bens fornecidos por produtores rurais, por optantes do Simples e por Matsan D.
Rocha etc.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.729 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13338.000155/2006-80
13

Fl. 2025
DF CARF MF
Original